Tribunal: CARF
Processo: 10980.003795/2001-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.003795/2001-64
ACÓRDÃO
3201-011.891 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GEICO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Ano-calendário: 1998
CABINE DE PINTURA. SISTEMA INTEGRADO.
Em decorrência da Nota 4 da Seção XVI da TIPI, classificam-se as cabines de
pintura produzidas pela interessada na NCM 8424.89.00.
DECADÊNCIA E RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. AUMENTO DO
VALOR DEVIDO. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. LANÇAMENTO. DE OFÍCIO.
DESNECESSIDADE.
Nos pedidos de ressarcimento/compensação é dever da Autoridade
Administrativa apurar a certeza e a liquidez do valor total pleiteado,
mediante a apuração da contribuição devida, com base na documentação
contábil e fiscal do contribuinte, nos termos da respectiva legislação
tributária, efetuando o ressarcimento/compensação apenas e tão somente
do saldo credor a favor contribuinte, inexistindo obrigação legal de
lançamento de ofício da diferença entre o valor da contribuição devida,
considerado pelo contribuinte, e o valor apurado por aquela autoridade e
que implicou na redução do total pleiteado/compensado.
CRÉDITOS.
IPI
DESTACADO
A
MAIOR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO.
Não gera direito ao crédito de IPI o valor pago a maior a esse título por erro
do emitente da nota fiscal. Na forma do artigo 62, §1o, da Lei no 4.502/64,
cabe ao adquirente de mercadorias verificar se o documento preenche
todas as condições estabelecidas no Regulamento do IPI.

Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.891 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003795/2001-64
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-011.890, de 21 de maio de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10980.003794/2001-10, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Enk de Aguiar,
Marcio Robson Costa, Flavia Sales Campos Vale, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Reproduzo o relatório elaborado, nos termos do acórdão da Delegacia Regional de
Julgamento, por ocasião do julgamento da Manifestação de Inconformidade ao Despacho
Decisório:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório de fls.,
que indeferiu o pedido de ressarcimento de IPI (...).
Originalmente, o pedido de ressarcimento de fls. havia sido indeferido através do
Despacho Decisório de fls., em razão da impossibilidade de apuração dos saldos
credores de IPI remanescentes após a contabilização de IPI que deixou
indevidamente de ser destacado em saídas.
Ocorre que tal ato decisório foi anulado pelo Acórdão (...), razão pela qual a
decisão recorrida foi proferida.
A motivação do novo despacho decisório para o indeferimento do direito
creditório foi a constatação de divergência entre os valores das notas fiscais de
entrada constantes de arquivo magnético fornecido pela interessada e o valor do
pedido de ressarcimento (...); bem como glosas relativas a valores de alíquotas
adotadas na entrada superiores às constantes da NCM para os produtos ou com
alíquota zero na NCM; glosa de produtos com NCM inexistentes; glosas de
produtos que não correspondem a matérias-primas, produtos intermediários ou
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.891 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003795/2001-64
3
materiais de embalagem; e glosas de produtos cujas notas fiscais não
possibilitaram identificar o material adquirido.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade que foi julgada
improcedente com a seguinte ementa:
(...)
CABINE DE PINTURA. SISTEMA INTEGRADO.
Em decorrência da Nota 4 da Seção XVI da TIPI, classificam-se as cabines de
pintura produzidas pela interessada na NCM 8424.89.00.
(...)
DECADÊNCIA E RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL.
A atividade de recomposição da escrita fiscal está relacionada com a correta
quantificação do valor do tributo, não sofrendo nenhuma limitação temporal em
face das regras de decadência, as quais apenas se aplicam à atividade do o fisco
constituir o crédito tributário por meio do lançamento de ofício.
CRÉDITOS. IPI DESTACADO A MAIOR. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO.
Não gera direito ao crédito de IPI o valor pago a maior a esse título por erro do
emitente da nota fiscal. Na forma do artigo 62, §1o, da Lei no 4.502/64, cabe ao
adquirente de mercadorias verificar se o documento preenche todas as condições
estabelecidas no Regulamento do IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, requerendo a reforma da
decisão, apresentando, em síntese, as mesmas alegações do Manifesto.
São esses os fatos. Passo ao voto.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais
de admissibilidade. Não foram arguidas preliminares.
Conforme já relato o presente processo trata de Despacho Decisório que
indeferiu o pedido de ressarcimento de IPI dos 3o e 4o trimestres do ano de
1997 em razão da impossibilidade de apuração dos saldos credores de IPI
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.891 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003795/2001-64
4
remanescentes após a contabilização de IPI que deixou indevidamente de
ser destacado em saídas.
O relatório fiscal de fls. 818 a 826 detalhou os créditos e débitos de IPI para
o período analisado, e assim expos:
(...)
Dos créditos de IPI
f) Em relação à apuração dos créditos de IPI constatamos os seguintes fatos:
• A partir da relação de notas fiscais de entrada referente aos insumos que
originaram créditos de IPI (apresentada pelo contribuinte em meio
magnético, para comprovação do seu crédito), verificamos que o valor total
dos mesmos, relativo ao ano de 1997, poderia ser de até R$ 283.473,97 (no
pedido original consta valor diferente - R$ 287.092,79);
• Os valores Ressarcíveis estão nas planilhas dos Anexos I (insumos
nacionais) e II (insumos importados).
• Foram glosados, dentre os insumos nacionais ressarcíveis, os valores
excedentes no caso em que as alíquotas adotadas na entrada são
superiores àquelas vigentes para cada NCM pela tabela SISCOMEX,
conforme demonstrado na planilha do Anexo III, totalizando R$ 2.230,29
para todo o período:
(...)
• Foram desconsiderados os créditos informados para as notas fiscais cujos
NCM possuíam alíquota zero - de acordo com o SISCOMEX - na data da sua
emissão (Anexo IV).
• No Anexo V, temos a glosa das notas fiscais para as quais o NCM
informado é inexistente, o que impossibilitou a análise do direito ao
crédito. São eles: 3626.90.90, 7307.19.01, 7308.90.99, 7325.99.99,
7326.19.99, 7411.10.01, 7606.90.90, 7616.77.00, 8305.00.30, 8311.90.90,
8416.61.90, 8544.19.80, 9403.20.02 e 8750.68090.
• Conforme informado anteriormente, o contribuinte relacionou algumas
entradas que não se enquadram no conceito de matéria prima, produto
intermediário ou material de embalagem, portanto não dão direito ao
crédito de IPI. São ferramentas (aparelho de solda, chumbador, chave de
parafuso, ferramentas manuais, caixas de ferramentas, kit de reparo de
motor, entre outras), materiais de uso e consumo (ácido de limpeza,
lâmpada fluorescente, móveis de madeira, cadeado, ventilador, disquete),
equipamentos (carro para transporte de vidro, instrumentos, macaco,
reboque, computador netv), materiais de construção (concreto, vigas,
calha, poste, estrutura para piso, plataformas, sapatas, portas, maçanetas,
divisórias, vidros, escadas, corrimão, entre outras), infra estrutura (ar
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.891 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003795/2001-64
5
condicionado, sistema de energia, sistema de ventilação), e custo
operacional (desenhos). Esses créditos foram glosados e estão relacionados
no Anexo VI.
(...)
Dos débitos de IPI
g) De acordo com as notas fiscais de venda, as saídas dos produtos
industrializados no período correspondem basicamente à venda para a
empresa Renault do Brasil S/A, dos produtos que formam a “Cabine de
Pintura Completa”, classificada pela empresa como um único produto, no
código NCM 8479.89.99 da Tabela de Incidência do IPI - TIPI. Essas saídas
foram escrituradas no RAIPI como “Isentas”, de acordo com a Lei no
9.493/97.
Segundo as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), a
classificação adotada pela empresa para os produtos de sua industrialização
(NCM 8479.89.99) corresponde a uma posição residual só utilizada quando
o produto não se inclui mais especificamente em outras posições do
capítulo 84.
8479. Máquinas e aparelhos mecânicos com função própria, não
especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo
8479.89. Outros
8479.89.99. Outros
Porém, pela análise dos Descritivos Técnicos (juntados às fls. 101/104 e
106) verifica-se que são, de fato, vários produtos, com funções distintas,
que não formam um corpo único, nem suas funções encontram-se em uma
só posição. Apesar do veículo deslizar sobre uma estrutura de trilhos
montados em um piso que comunica os sistemas, os mesmos têm funções
independentes entre si.
Conforme esclarecem as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado,
aprovadas pelo Decreto 435/92 e atualizado pela Instrução Normativa no
157/02, nas Considerações Gerais da Seção XVI, item VI, quando vários
equipamentos são montados tendo em comum apenas o mesmo piso (base
de concreto) não podem ser considerados um único corpo. Sendo o
produto constituído por máquinas e equipamentos distintos, com funções
distintas, montados sobre um mesmo piso, descarta-se a possibilidade de
classificação como um produto único e, portanto, não se faz relevante a
determinação de uma função principal do conjunto completo, tornando-se
necessário o desmembramento do mesmo, de forma a individualizar as
funções que cada parte exerce.
(...)
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.891 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003795/2001-64
6
Nas notas fiscais de venda, emitidas pela empresa no período analisado,
não está especificado cada produto vendido, pois estão englobados em um
só, ou seja, fornecimento de uma cabine de pintura completa, pelo que
torna impossível identificar o valor de cada produto e respectivo IPI
incidente na operação.
Como o contribuinte alega que o equipamento constitui uma só unidade de
cabine de pintura completa, com uma só finalidade, vamos analisá-lo sob
esse aspecto:
(...)
Cabine de Pintura - NCM 8424.89.00 - alíquota 8%.
Diante do exposto, conclui-se que o enquadramento no NCM genérico -
8479.89.99 – é indevido, e por consequência a alíquota aplicada de 0%
também.
Nas notas fiscais emitidas pelo contribuinte deveria ter sido destacado o IPI
de 8%, correspondente à venda de “cabine de pintura”, classificada no NCM
8424.89.00.
Porém, considerando que o fato gerador da obrigação fiscal ocorreu em
1997; Considerando o disposto no art. 174 da Lei 5.172/66: “A ação para a
cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data
da sua constituição definitiva”; Deixamos de apurar o valor devido de IPI na
reclassificação do código de NCM correspondente ao produto “cabine de
pintura completa”.
Consideramos como débito apenas os valores informados pelo contribuinte
no RAIPI, vez que a empresa por ser contribuinte do IPI deve tributar os
produtos industrializados a que der saída, gerando débitos do IPI que, num
primeiro momento, consomem os créditos apurados na entrada dos
insumos, mas que podem constituir-se em valores a pagar no caso de
serem superiores aos respectivos créditos.
Em todo o período analisado, os valores de débito escriturados no RAIPI
conferem com o total das notas fiscais informadas na planilha apresentada
pelo contribuinte, com exceção da competência 02/2000.
Nesta competência, na relação apresentada, o IPI destacado nas NFS
totaliza R$ 15.079,36.
Porém no RAIPI constam os seguintes valores:
- 01 a 10/02/2000, IPI devido por saídas para o mercado nacional:
11.659,05;
- 11 a 20/02/2000, IPI devido por saídas para o mercado nacional: 0,00;
- 21 a 29/02/2000, IPI devido por saídas para o mercado nacional:
885.407,21;
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.891 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003795/2001-64
7
Portanto, o IPI devido em 02/2000, conforme o RAIPI, totaliza R$
897.066,26.
Do saldo apurado
h) Concluída a análise dos créditos e dos débitos de IPI, elaboramos o
Demonstrativo de Créditos e Débitos, onde reconstituímos todos os saldos
obtidos no período de apuração do IPI (julho a dezembro/1997).
i) Deste modo, temos um saldo credor no ano de 1997 no valor de R$
3.114,29.
Porém esse crédito foi utilizado para pagamento do débito apurado na
competência 02/2000, caracterizando consumo antecipado do saldo credor.
Na data do Pedido de Ressarcimento, 05/06/2001, o crédito apurado em
12/1997, já havia sido consumido para quitar valores na competência
02/2000.
Indo adiante, ao analisar o manifesto de inconformidade, a DRJ
decidiu por abrir diligência com a seguinte finalidade:
2. (1) Seja verificado se os produtos descritos pelo contribuinte nas tabelas
"Glosa - Produtos" (fls. 933 a 948) e "Glosa - Não Identificado" (fls. 949 a
958), considerando seu processo produtivo, enquadram-se como matérias-
primas (MP), produtos intermediários (PI) ou materiais de embalagem (ME),
devendo tal análise levar em conta as definições constantes do Parecer
Normativo CST no 65/79 quanto aos produtos que, embora não integrando
o produto final, sejam consumidos no processo de fabricação em contato
direto com aquele;
3. (2) Seja efetuada nova apuração do direito creditório da interessada para
o período de apuração com a utilização das alíquotas entendidas como
corretas para as saídas dos produtos descritos no Despacho Decisório,
independentemente da inexistência de lançamento de ofício para o
período;
As conclusões da referida diligência estão no relatório de fls.
980/988, conforme passo a expor:
(...)
24. Para fins de esclarecimento, o contribuinte apresentou planilha "GLOSA
NÃO IDENTIFICADO” (fls. 949 a 957), onde descreveu aqueles produtos,
dentre os quais destacamos:
Arruela de pressão, Arruela Lisa, Barra chata de aco carbono, Chapa de
inox, Chapa zincada para cabine de pintura, Chaparia de fechamentos para
incinerador, Chaparia de paredes de cabine base, Chapas de aco carbono,
Cobertura de correias de ventiladores, Isolamento para linhas de agua fria,
Jogos de filtros para sistemas de ventilacao de processo, Lavador em inox
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.891 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003795/2001-64
8
para laboratório, Mangueiras de succao de pocos de reservatórios,
Mangueiras para passagem de ar comprimido, Mangueiras para passagem
de tintas, Manta de borracha para ser utilizada na sala dos
transformadores, Menbranas para sistema de ultrafiltracao, Mesa
transportadora, Modulos de potencia para comando de linhas, Paineis de
cabine primer, Parafuso tarachante cabeca de panela, Parafusos de fixacao
de paredes, Parafusos de fixacao de telhado, Parafusos para fixacao de
flanges, Parte de plataforma do forno cataforese, Parte de tanque de
imerssao de veículos, Peca de tubulacao "t", Pecas sobressalentes para
manutenção, Suportes para conectores de aplicação, Vidros para cabines de
pintura, Vigas de aco para reforco de plataformas.
25. À luz do Parecer Normativo CST no 65/1979, entendemos que os
produtos acima relacionados tratam, da mesma forma, de insumos que
geram o direito ao crédito do IPI visto que, ou se integram ao produto
final (matérias-primas e produtos intermediários, “stricto sensu”, ou são
bens que sofrem alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, e não são parte do ativo permanente da
empresa.
26. Por isso, concluímos que as glosas relacionadas no “ANEXO VII - NFE
GLOSA PROD NÃO IDENTIFICADO” (fls. 885 a 899), também não devem
prosperar.
27. APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO COM A APLICAÇÃO DA
ALÍQUOTA DE 8% (REF. CABINE DE PINTURA - NCM 8424.89.00) SOBRE AS
SAÍDAS CLASSIFICADAS PELO CONTRIBUINTE COM CÓDIGO NCM
8479.89.99 (ALÍQUOTA ZERO)
28. De acordo com o Despacho Decisório impugnado (fls. 818 a 826), o
enquadramento no código NCM 8479.89.99 é indevido e, por
consequência, a alíquota aplicada de 0% também; que, nas notas fiscais
emitidas pelo contribuinte, deveria ter sido destacado o IPI de 8%
correspondente à venda de “cabine de pintura” classificada no NCM
8424.89.00.
29. Apesar disso, por considerar que a ação para cobrança do crédito
tributário estava prescrita, deixou-se de apurar o valor devido
correspondente.
30. A DRJ/RPO, porém, entendeu que “não se trata, no caso concreto, de
procedimento de lançamento de ofício, buscando a constituição de crédito
tributário, mas sim de análise do direito creditório, em que se busca
apurar a liquidez e certeza do crédito invocado contra a Fazenda
Nacional” (Resolução às fls. 962 a 965). (Grifos meus)
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.891 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003795/2001-64
9
31. Por esse motivo, determinou “seja efetuada nova apuração do direito
creditório da interessada para o período de apuração com a utilização das
alíquotas entendidas como corretas”.
32. Assim, ao verificarmos a relação de notas fiscais apresentada pelo
contribuinte à fl. 305 (arquivo não paginável, Notas Fiscais de Saída),
constatamos as seguintes ocorrências de fato gerador (saída efetiva,
tributável) correspondente a saídas de mercadoria classificada com o
código NCM 8479.89.99, CFOP informado como 511 e 611 – Venda, a
partir do qual apuramos o imposto devido com a aplicação da alíquota de
8% (NCM 8424.89.00):

33. Cálculo do imposto devido:
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.891 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003795/2001-64
10

34. NOVA APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. RECONSTITUIÇÃO DA
ESCRITA FISCAL NO PERÍODO
35. Considerado tudo o acima exposto, reconstituímos a escrita fiscal do
contribuinte no período conforme DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E
DÉBITOS (RESSARCIMENTO DE IPI), anexo ao presente.
36. De acordo com o referido DEMONSTRATIVO, o Saldo Credor Ressarcível
no período resultou em R$ 283.473,97.
37. Esse crédito, porém, foi utilizado para compensação do débito apurado
na competência 07/1999, caracterizando consumo antecipado do saldo
credor, conforme planilha DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O
PERÍODO DO RESSARCIMENTO integrante do anexo DEMONSTRATIVO DE
CRÉDITOS E DÉBITOS (RESSARCIMENTO DE IPI). Na data do Pedido de
Ressarcimento, 05/06/2001, o crédito apurado em 12/1997 já havia sido
consumido para quitar débitos na competência 07/1999.
Com o relatório fiscal acima reproduzido, a DRJ decidiu por adotar as
conclusões da informação fiscal de fls. 980 a 988 no que compreende os
anexos VI e VII, nos termos dos itens 31 e 32 acima, que aplica a alíquota
de 8% para “cabine de pintura” com o código NCM 8424.89.00.
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.891 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003795/2001-64
11
Sobre o tema alega a recorrente que por ausência de previsão, acertou na
declaração da alíquota da “cabine de pintura” ao enquadrar na posição
genérica 8479.89.99, vejamos:
I – DA CORREÇÃO NO EMPREGO DA ALÍQUOTA ZERO.
(...)
Mas mais do que isso, a classificação genérica da posição 8424 não se aplica
à cabine de pintura. A cabine fabricada pela empresa não é uma mera
“máquina de jato de vapor” ou semelhante.
É um complexo sistema industrial para o setor automotivo, que opera com
montagem em série, como é cediço.
Esses “aparelhos para dispersar líquidos” que constam da posição 84.24
são aparelhos singelos, cuja utilização depende do auxílio humano. Em
outras palavras, a dispersão da tinta, nesses casos, é feita pelo
trabalhador, utilizando-se do aparelho.
Assim, não são as notas 3 e 4 da Seção XVI do anexo ao Decreto 2.092/96
que se aplicam, e sim a nota 7 do Capítulo 84, abaixo transcrita:

Ou seja, as máquinas com utilizações múltiplas classificam-se na posição
correspondente à sua utilização principal, e em esta não existindo ou na
impossibilidade de se determinar sua utilização principal, tais máquinas
serão classificadas na posição 8479.
Como não existe até hoje a previsão para “cabine de pintura” na tabela TIPI,
a empresa utilizou a classificação 8479. E como não existia e ainda não
existe enquadramento específico dentro desta posição, foi utilizada a
posição genérica 8479.89.99: (...)
Portanto, o enquadramento da autoridade fiscal está, concessa venia,
equivocado.
Coaduno com o racional adotado pela autoridade fiscal, seja quanto ao não
enquadramento dos produtos relacionados no Anexo VI, ao conceito de
matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, seja
quando elege ser o NCM 8424.89.00 o mais adequado para a cabine de
pintura completa, ainda que entenda se tratar de fato de vários
equipamentos a serem montado, mas buscando se aproximar do que
defende a recorrente, restou por considerar ser “um único corpo”, contudo
divergindo da classificação residual eleita pelo contribuinte.
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.891 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003795/2001-64
12
No que se refere as glosas realizadas pela fiscalização sob a justificativa de
tratar-se de alíquotas superiores, zero ou NCM inexistentes, a recorrente
defende que não houve prejuízo ao erário, conforme abaixo reproduzo:
II. DAS GLOSAS CONSUBSTANCIADAS NO ANEXO III (ALÍQUOTAS
SUPERIORES), NO ANEXO IV (ALÍQUOTA ZERO) E NO ANEXO V (NCM
INEXISTENTE).
A empresa justifica a tomada de créditos em relação a esses três aspectos
levantados pela autoridade fiscal e mantidos pelo acórdão recorrido
lançando mão do mesmo argumento, daí conectá-los no mesmo tópico
desta manifestação.
O crédito registrado na escrita fiscal refere-se ao IPI destacado nas notas
fiscais emitidas pelos fornecedores, conforme demonstram os próprios
documentos anexados ao processo e relacionados nos anexos em
referência.
Portanto, na medida em que houve o recolhimento desses valores para os
cofres da União, o erário não suporta nenhum prejuízo com a homologação
dos créditos nos termos e montantes em que solicitados.
Mas ainda que, por alguma razão, os fornecedores não tenham recolhido o
imposto aos cofres públicos, ainda assim a glosa não se sustenta. O artigo
153, §3o, II, da CF, ao fazer uso do termo “cobrado”, refere-se à incidência
apenas, sem exigir o efetivo pagamento do IPI. A cobrança não presume o
pagamento.
A expressão “montante cobrado” não significa imposto efetivamente
recolhido, mas simplesmente imposto incidente na operação de circulação,
ou seja, imposto destacado na nota fiscal. Quanto a isso doutrina e
jurisprudência são unânimes desde o início da implantação do antigo ICM,
hoje ICMS, cuja redação constitucional se utiliza da mesma expressão –
“montante cobrado”. Aliás, o adquirente do produto ou da mercadoria não
teria condições de saber se o vendedor recolheu ou não ao erário o
imposto incidente sobre a operação. (...)
Ao analisar o tema, o julgado a quo esclareceu que:
(...)
Em relação à utilização de créditos básicos advindos de destaque
incorretamente feito a maior pelos remetentes de insumos, também não
entendo estar com razão a manifestação de inconformidade.
Concordar com tal creditamento implicaria em possibilitar que convenções
entre particulares alterassem critérios materiais de incidência do IPI,
especificamente a alíquota aplicável para um determinado produto, o que,
obviamente, não é possível em nosso sistema jurídico tributário ,
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.891 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003795/2001-64
13
especialmente frente às disposições do art. 97, inciso IV, do Código
Tributário Nacional:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...)
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o
disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
(...)
Não é possível no julgamento administrativo afastar disposições legais
expressas com fundamento em princípios constitucionais gerais, como quer
a interessada.
(...)
Considerando que as alegações recursais são idênticas ao que constou no
Manifesto de Inconformidade, utilizo-me das conclusões do julgador de
piso como razões de decidir, pois com elas concordo.
Portanto, sem razão a recorrente.
A recorrente diverge ainda da forma como foi conduzida a suposta
decadência do direito, visto que defende ter ocorrido indevidamente um
lançamento na recomposição da escrita e que em razão do decurso do
tempo não haveria mais a possibilidade de a fiscalização efetuar esse
“lançamento de ofício”, vejamos:
III – DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RV: (...)
O despacho decisório havia decidido que a alíquota de saída aplicável seria
de 8% ao invés da alíquota zero utilizada pela empresa, mas considerando
que o fato gerador ocorreu há muito tempo atrás, teria ocorrido a
decadência, bem como a prescrição, institutos aplicáveis ao lançamento e à
posterior cobrança forçada do crédito tributário.
(...)
Não há como, portanto, “apurar o imposto devido e aplicar a suposta
alíquota de 8%” sem que se tenha presente o ato administrativo do
LANÇAMENTO.
Sem lançamento não há crédito tributário constituído, e sem crédito
tributário constituído, não há que se falar em imposto devido. Se não há
imposto devido, não há como descontar esses valores dos créditos a que
faz jus a empresa.
A informação fiscal impugnada está cobrando imposto da empresa sem que
tenha formalizado um lançamento. Por outro lado, se o fez, ou seja, se o
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.891 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003795/2001-64
14
formalizou, já não mais detinha esse direito, por força do art. 150, §4o ou
173, ambos do CTN.
Além do CTN, também a Lei 8.212/91 prevê a necessidade de lançamento
para a constituição do crédito tributário relativo às contribuições sociais de
que trata: (...)
Não há outro modo, portanto, de se aplicar a alíquota de 8% no caso em
tela que não por meio de um lançamento que não ocorreu, e se ocorreu
agora por ocasião da informação fiscal ou do despacho decisório, já não
mais havia este direito por parte da Receita Federal.
Num último giro sobre a questão, relembre-se que o art. 18, §3' do Decreto
70.235/72 estabelece a necessidade de lançamento quando resultar
agravamento da exigência inicial por conta da realização de diligências
determinadas pela DRJ.8
Ora, se há necessidade de lançamento quando a DRJ agrava o lançamento
inicialmente formalizado, porque no caso em tela o lançamento deveria ser
dispensado, quando se está imputando a cobrança de um tributo à
empresa?
A Receita Federal recebeu as informações da empresa quanto à aplicação
da alíquota zero em todos os anos relativos às suas operações, portanto
tinha pleno conhecimento da sua conduta, e somente agora vem dizer que
a alíquota zero estava equivocada? E ainda por meio de um procedimento
administrativo que não o permite, uma vez ausente o necessário
lançamento? Não é razoável.
Por todas essas razões, repita-se, não merece prosperar a cobrança da
alíquota de 8% sobre as saídas das cabines de pintura.
Para melhor análise do tema decadência, imperioso reproduzir as
considerações da DRJ acerca da determinação de uma nova apuração
levando em consideração a utilização das alíquotas entendidas como
corretas, na análise do direito creditório. Vejamos:
Não há que se falar em enriquecimento ilícito do Estado, quando a
legislação prevê meios para recuperação dos valores indevidamente pagos,
que, no presente caso, é o pedido de restituição.
Temos que o art. 62, §1o, da Lei no 4.502/64 exigia, sim, que a interessada
verificasse a correção do valor do imposto destacado.
A redação do dispositivo era a seguinte: (...)
Exigia tal dispositivo que o adquirente verificasse se o documento fiscal
satisfazia as prescrições do legais e regulamentares, dentre as quais se
encontrava a aposição do correto valor total do IPI.
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.891 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003795/2001-64
15
Por óbvio, o caso em questão não difere substancialmente dos demais
casos de pagamento a maior ou indevido de tributos, nem implica em
violação ao princípio da não cumulatividade, posto que o responsável pelo
recolhimento a maior pode buscar a restituição dos valores incorretos.
Quanto à reconstituição da escrita do IPI com a consideração dos débitos
do imposto calculados de acordo com as alíquotas corretas, entendo não
haver inconsistência no procedimento levado a termo.
Necessário diferenciar na matéria a análise do direito creditório da
constituição do crédito tributário.
Veja-se que tanto o precedente da CSRF, Acórdão 9101-003.994, quanto o
AgRg no Resp 947.348/RS do STJ e as manifestações doutrinárias trazidas
dizem respeito à necessidade de lançamento de ofício nos termos do art.
142 do CTN para constituir crédito tributário a ser exigido do contribuinte, o
que não se contesta.
Ocorre que na análise do direito creditório, como no caso dos autos, e ao
contrário do que alega a interessada, em nenhum momento se exige da
contribuinte débitos do imposto que ensejem sua constituição de ofício.
Aqui o que ocorre é que, em razão da indisponibilidade do interesse público
que rege o trato com o erário, há a necessidade de se analisar a liquidez e
certeza do direito creditório que a interessada pleiteia perante a
administração tributária, com a necessária reconstituição da escrita fiscal,
incluindo a verificação da correção dos débitos e créditos escriturados, sem
a qual é impossível atestar a procedência ou não do pleito.
E é exatamente este o entendimento esposado no Acórdão 9101003.994
citado pela interessada, como se infere da citação do voto proferido pela
Conselheira Edeli Pereira Bessa no Acórdão no 1101001.084, dele
constante:
“...Por todo o exposto, resta demonstrado que a autoridade fiscal
competente detinha o poder/dever de aferir a existência, suficiência e
disponibilidade do crédito utilizado em compensação em até 5 (cinco) anos
da entrega da correspondente DCOMP, e neste mister nenhum
impedimento legal existe para confirmação, inclusive, da base de cálculo do
IRPJ devido no período, mormente tendo em conta que a contribuinte
equivocadamente manifestou seu direito de crédito como oriundo de
retenções sofridas na fonte, sem antes confrontá-lo com o IRPJ devido no
período, e ao adequar tal pedido As normas legais de apuração do IRPJ, a
autoridade fiscal logrou identificar que o IRPJ devido no período não seria
aquele originalmente indicado na DIPJ, em razão da compensação de
prejuízos fiscais acima do limite legal.
Em síntese, conclui-se que o ato de verificação da certeza e liquidez do
indébito, em sede de DCOMP ou pedido de restituição apresentados pelo
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.891 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003795/2001-64
16
sujeito passivo, não está limitado aos valores das antecipações recolhidas
no curso do ano-calendário, devendo atingir, também, a verificação da
regularidade da determinação da base de calculo apurada pelo interessado.
Conseqüentemente, ainda que a retificação de base de calculo do tributo
para fins de sua exigência somente seja cabível mediante lançamento de
oficio, a verificação também deve ser efetuada no âmbito da análise de
DCOMP ou pedido de restituição vinculados ao saldo negativo de IRPJ,
para efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito invocado pelo
sujeito passivo para extinção de outros débitos fiscais.” (negrito nosso)
Há portanto uma clara distinção, não considerada pela interessada, entre
constituir crédito tributário para exigi-lo do contribuinte (em que se faz
necessário o lançamento de ofício) e verificar a existência do direito
creditório invocado perante a Fazenda, em que se deve analisar a
totalidade da apuração do imposto, e em que eventuais débitos apurados
não serão exigidos do contribuinte, mas apenas resultarão no
indeferimento do pedido, pela inexistência do crédito.
Exatamente por não se tratar de exigência de crédito tributário, mas de
verificação do direito creditório alegado, não se aplicam as disposições do
invocado art. 19, §3o, do Decreto no 70.235/1972.
Veja-se a este respeito Voto Vencedor no Acórdão 3402-004.139 – 4a
Câmara/2a Turma Ordinária da Terceira Seção de Julgamento do CARF,
Sessão de 23 de maio de 2017, redator designado Antonio Carlos Atulim:
A possibilidade de a fiscalização recompor os saldos da escrita fiscal do IPI,
relativamente a períodos anteriores aos cinco anos que antecederam a
autuação, não é obstada pelas normas que regulam a decadência, pois tal
atividade (de recompor a escrita) visa à correta apuração do quantum
debeatur ao cabo de cada período de apuração. A recomposição dos saldos
da escrita fiscal é uma atividade preparatória do lançamento, mas não é o
lançamento.
A fiscalização pode retroagir a recomposição da escrita a tempos
imemoriais, pois não há vedação legal a esse procedimento. A vedação ser
restringe a constituir o crédito tributário pelo lançamento. Se após a
recomposição da escrita a fiscalização apurar saldos devedores do imposto,
só poderá exigir, por meio de lançamento de ofício, os débitos apurados nos
cinco anos anteriores à data do lançamento, observadas as regras de
contagem estabelecidas nos arts. 150, § 4o do CTN ou no art. 173, I, do CTN.
Ao assim proceder, a fiscalização não está alterando o lançamento por
homologação (ou seja, a norma individual e concreta introduzida pelo
contribuinte no sistema) relativamente aos períodos já decaídos, pois a
exigência contida no lançamento de ofício só abarca os cinco anos
anteriores à data em que ocorreu o lançamento.
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.891 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003795/2001-64
17
Cumpre apontar não haver mácula ao contraditório e à ampla defesa
quando do procedimento não resultar um lançamento de ofício, mas
apenas o despacho decisório indeferindo o crédito no todo ou em parte por
ter sido identificada uma infração à legislação tributária. Isso porque, por
ocasião da manifestação de inconformidade, o sujeito passivo poderá
discutir essa imputação de ter praticado a infração, como aliás ocorreu no
caso concreto.
Em relação a decadência do direito de constituir o crédito tributário, esta
turma, sob outra formação, proferiu o Acórdão no 3201-011.727, por
unanimidade de votos, em sessão realizada em 22/03/2024, onde o ilustre
relator valendo-se dos termos do inciso I do § 12 do art. 114 do novo
RICARF, por concordar com o teor do voto condutor do acórdão recorrido,
reproduziu as razões de decidir em seu voto, que restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
DECADÊNCIA. RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. INAPLICABILIDADE.
Inexiste limitação temporal à reconstituição da escrita fiscal para fins de
apuração de eventuais créditos e/ou débitos do IPI, tratando-se de
procedimento inerente à auditoria fiscal, na qual, débitos e créditos do
imposto são recalculados com base nas apurações levadas a efeito.
Somente débitos apurados e não confessados ou constituídos se
submeterão à regra decadencial na hipótese de lançamento de ofício.
LEI TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
(...)
Desta sorte, considerando todo o acima exposto, são improcedentes os
argumentos trazidos pela ora recorrente.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.891 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003795/2001-64
18
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 1176
DF CARF MF
Original